Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual no 1023536-11.2021.8.11.0000 com pedido de tutela de urgência, que figura como impetrante IZAIR DE ARRUDA BOTELHO apontando ilegalidade na decretação da prisão preventiva advinda dos autos de n. 1018154-08.2021.8.11.0042 do paciente GIOVANE CLARO NUNES DE ALCANTARA SILVA, em que figura como impetrado a MM. Silvana Ferrer Arruda, Juíza de direito da 13a vera criminal, da Comarca de Cuiabá-MT.
Em resumo, aduz que o paciente foi preso em flagrante Às 17h27min do dia 07 de dezembro do ano de 2021, pela equipe da rota e encaminhado para Central de Flagrantes da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, pelo cometimento, em tese das (s) infração penal TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 e 35 da LEI No 11.343/2006., cuja prisão flagrância foi convertida em preventiva no dia 08/12/2021 após audiência de custodia;
Alega que apesar do esforço do juízo prolator do decreto preventivo, arguir que o decreto preventivo está amparado no artigo 312 do CPP, Brasileiro, teve como fundamento,” QUE “a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da garantia da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos a credibilidade da justiça e este pode continuaram a delinquir”;
Afirma que o paciente é perseguido pela policia que vive lhe ameaçando, e rotina diária o seu enquadramento vexatório para revista intima, o que ocorre quase que diariamente no bairro, com o fim de lhe constranger, mostrando um desprezo, e de forma abusiva com chute e pontapé em seu tornozelo e pernas;
Registra que em face do sólido respaldo jurisprudencial à tese ora sustentada, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque o requerente está recluso em decorrência de prisão preventiva desde 08/12/2021, podendo o referido pedido ter sido feito em expediente ordinário.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, tem-se que uma maior dose de flexibilidade, ainda mais neste caso concreto, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =